Tribunal: TJDFT
Processo: 0007649-44.2019.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À TRÁFICO DE DROGAS. RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DESNECESSIDADE. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.
1. Não restando evidenciado risco de dano irreparável à parte, rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação criminal interposta pela defesa (art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
2. As provas existentes nos autos são suficientes para procedência da pretensão deduzida na representação, especialmente quando a materialidade e a autoria encontram-se suficientemente evidenciadas pela confissão do menor e pelas declarações harmônicas e coerentes dos policiais que procederam à apreensão em flagrante.
3. As informações constantes no Laudo preliminar da Perícia Criminal, que identifica a substância entorpecente apreendida, são suficientes para a comprovação da materialidade do crime, sendo desnecessária a elaboração do Laudo Definitivo.
4. Correta se mostra a sentença que impõe medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que comete ato infracional análogo ao tipo descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, quando há provas reveladoras do razoável comprometimento do menor com a delinquência e a medida cumpre satisfatoriamente o papel socioeducativo, considerando também os aspectos pessoais e sociais do adolescente.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.